Tribunal: STF
Processo: HC 187009
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA DE COVID-19, CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA RESOLUÇÃO N.º 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS – MAIS PRÓXIMO DA REALIDADE CARCERÁRIA DA LOCALIDADE – QUE AFASTOU FUNDAMENTADAMENTE A POSSIBILIDADE DE PERIGO IMINENTE À SAÚDE DO PACIENTE. CONTEXTO DE RISCO AFASTADO. MÉRITO DO PARECER DA PROCURADORIA- -GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’ DENEGADA.
    1. Paciente condenado à pena reclusiva total de 18 anos, pelos crimes previstos nos arts. 121, §§ 1.º e 2.º, inciso IV, e 217, caput, parte A, ambos do Código Penal, cujo cumprimento iniciou-se em 28/03/2011, com previsão de término em 11/03/2032, e que atualmente se encontra em regime prisional semiaberto.
    2. Em conformidade com o que deliberou, em 18/03/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no pedido de tutela provisória incidental na ADPF 347/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, a Recomendação n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – editada para instruir o Judiciário quanto à adoção de medidas preventivas para evitar a propagação da covid-19 nos sistemas penitenciário e socioeducativo – não orienta a concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere a análise individualizada das condições do encarceramento.
    3. No caso, o Magistrado de primeiro grau – mais próximo da realidade carcerária da localidade –, no dia 20/03/2020, afastou fundamentadamente a possibilidade de perigo iminente à saúde do Paciente, ao ressaltar que ele recebe, no estabelecimento prisional, o atendimento médico e cuidados que lhe são necessários.
    4. A legitimidade dessa conclusão é reforçada pelas informações prestadas pelo Juiz da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 6.ª RAJ para instruir o presente julgamento, que vieram acompanhadas de ofício do Diretor Técnico da Penitenciária de Ribeirão Preto/SP, datado de 05/05/2020, em que se esclarece que lá foram adotados protocolos ou concretizadas as seguintes medidas: a) efetiva orientação aos reeducandos e funcionários sobre medidas de distanciamento e higienização; b) constante monitoração dos sentenciados em grupo de risco; c) desinfecção dos calçados e verificação de temperatura das pessoas que adentram na instituição; d) quarentenas de 14 dias de isolamento para os sentenciados que estiveram em ambiente externo; e e) fornecimento de máscaras aos funcionários e aos reeducandos ao necessitarem de atendimento interno ou externo. O sucesso dessas políticas na Unidade Prisional em questão é confirmado pelo fato de que, em novo ofício, datado de 20/05/2020, a Administração Penitenciária esclareceu que, até essa data, não havia nenhum caso de reeducando ou funcionário suspeito ou diagnosticado com covid-19.
    5. Outrossim, na hipótese, a despeito de a Defesa alegar maior vulnerabilidade do Paciente – que é idoso e acometido de hipertensão, surdez e depressão – não ocorre na hipótese a demonstração concomitante de ‘a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida’ (STJ, AgRg no HC 566.322/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; ...). Não há desconsideração, portanto, das recomendações da Resolução n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para que a situação de risco do Segregado seja analisada individualmente. 6. Mérito do parecer da Procuradoria-Geral da República acolhido.
    Ordem de ‘habeas corpus’ denegada.”
    (HC 505.045-AgRg/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – grifei)
    Busca-se, na presente impetração, seja substituída a pena privativa de liberdade imposta ao ora paciente por prisão domiciliar em face da situação de pandemia provocada pela propagação global do novo Coronavírus (COVID-19).
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA- -VERDE DE CARVALHO, opinou pela denegação da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “Processo penal. ‘Habeas corpus’. Pleito de prisão domiciliar, em razão da situação de pandemia pelo novo coronavírus (Covid-19).
    1. A Recomendação 62/2020 do CNJ não determina imediata soltura, com cautelares outras, de presos, ainda que integrem grupo de risco para o Covid-19. 2. Apesar de o réu ser idoso, não há qualquer prova acerca do seu atual estado de saúde, bem como da necessidade de tratamento especializado e a impossibilidade desse tratamento ser prestado dentro do próprio sistema prisional.
    3. Pela denegação da ordem.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo assistir razão à douta Procuradoria-Geral da República, pois os fundamentos em que se apoia seu douto parecer ajustam-se, com integral fidelidade, à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou a propósito da matéria em análise.
    Cumpre registrar, por relevante, que o exame destes autos revela não haver a parte impetrante comprovado a existência, na espécie, de circunstância apta a justificar o acolhimento do pleito formulado nesta sede processual.
    Como se sabe, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 17 de março de 2020, a Recomendação nº 62, propondo sejam implementadas, no âmbito dos sistemas de justiça penal e de aplicação de medidas socioeducativas, diversas modalidades de prevenção contra a proliferação do vírus, que vão desde a adoção de providências de caráter sanitário até a recomendação, aos “magistrados com competência sobre a execução penal”, para reavaliarem, em cada situação concreta, a real necessidade de subsistência da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 5º de mencionado provimento administrativo, que assim dispõe:
    “Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
    III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
    IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
    V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (‘sursis’) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias (…).” (grifei)
    As orientações adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais aquelas elencadas no art. 1º da Recomendação nº 62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a saúde de todos os que integram o sistema de justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo, inclusive servidores públicos e indivíduos que se acham privados de liberdade, com particular ênfase ao grupo de risco de contaminação pela COVID-19.
    Daí a necessidade de definir-se, como bem o fez o Conselho Nacional de Justiça, o alcance das medidas propostas na Recomendação nº 62, com a orientação expressa para que tais providências fossem ponderadas e aplicadas mediante a análise da situação particular de cada paciente e do complexo penitenciário como um todo, consideradas as circunstâncias do caso concreto.
    É preciso salientar, no entanto, que o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – 6ª RAJ – Ribeirão Preto/SP, ao reavaliar a situação prisional do ora paciente, justificou, corretamente, as razões pelas quais não acolheu a pretensão deduzida pela parte impetrante, valendo transcrever, por relevante, o seguinte fragmento de referida decisão:
    “O condenado não faz jus à benesse pretendida, por quatro motivos.
    Primeiro, porque cumpre pena em regime prisional semiaberto, razão pela qual a norma inserta no art. 117, II, da Lei de Execução Penal não incide no caso vertente, porque destinada aos condenados em meio aberto. Além disso, tratando-se de regra especial, afasta-se a incidência das normas constantes do Código de Processo Penal (arts. 317 e 318), aplicáveis somente aos presos sem condenação, em abono ao princípio da especialidade.
    Segundo, porque o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários, de modo que a norma supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.
    …...................................................................................................
    Se não bastasse, se necessário for, o Estado, cumprindo o dever de prestar assistência à saúde do preso, providenciará, para esse fim, a sua remoção a unidade hospitalar adequada, por obra do próprio diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor do processo de execução, conforme preconizam os arts. 14 e 120, II, e parágrafo único, da Lei de Execução Penal. Ou seja, não ficará sem a assistência médica necessária. 
    Terceiro, porque o condenado não provou, conforme lhe competia, que em domicílio receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles prestados pelo Estado, em cárcere.
    Quarto, porque o sentenciado igualmente não comprovou, segundo lhe incumbia, que atualmente há risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão em meio livre, de contrair o coronavírus (COVID19).
    Em resumo: por qualquer ângulo que se analise a questão, revela-se incabível a concessão do benefício almejado.” (grifei)
    Ressalte-se, ainda, que a parte impetrante não demonstrou, nestes autos, que a administração do estabelecimento penitenciário a que se acha recolhido o ora paciente deixou de implementar, em estrita observância às diretrizes propostas pelo Conselho Nacional de Justiça, as regras e procedimentos adequados a fim de reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão da COVID-19 na respectiva unidade prisional, como, p. ex., a disponibilização de assistência médica e hospitalar às pessoas privadas de liberdade e/ou a adoção das medidas sanitárias cabíveis e necessárias.
    Nesse sentido, vale destacar o seguinte fragmento do parecer da douta Procuradoria-Geral da República:
    “Estes foram os fundamentos apresentados pelo MM. Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6ª RAJ para indeferir o pedido da defesa de colocação do paciente em prisão domiciliar:
    …..................................................................................................
    O TJ/SP, por seu turno, consignou que ‘não há provas de que o paciente tenha sido diagnosticado com suspeita ou confirmação de Covid-19, tampouco de ausência de equipe médica ou local para isolamento na unidade onde cumpre pena’ (f. 28), acrescentando ainda que ‘a Secretaria de Administração Penitenciária – SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas unidades prisionais do Estado’ (f. 29).
    Diversamente da argumentação defensiva, a Recomendação 62/2020 do CNJ não determina imediata soltura, com cautelares outras, de presos, ainda que integrem grupo de risco para o Covid-19.
    A nosso sentir, a Recomendação em tela determina que o Judiciário avalie as condições pessoais do preso, inclusive as características do crime (não se põe em domiciliar o acusado de atentar contra a vida de seu cônjuge, ou aquele com coerente possibilidade de reiteração delitiva, p.ex.) e as condições físicas do local onde segregado, para então ser decidido, caso a caso, o pleito de afastamento pontual da segregação, substituída por prisão domiciliar. E, no caso, o Juízo ‘a quo’, mais próximo aos fatos, apresentou fundamentação idônea para negar o pedido de colocação do réu em prisão domiciliar.
    Não obstante o réu ser idoso, não há qualquer prova acerca do seu atual estado de saúde, bem como da necessidade de tratamento especializado e a impossibilidade desse tratamento ser prestado dentro do próprio sistema prisional.
    Além disso, conforme se extrai da decisão proferida pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, há ‘ofício do Diretor Técnico da Penitenciária de Ribeirão Preto/SP, datado de 05/05/2020, em que se esclarece que lá foram adotados protocolos ou concretizadas as seguintes medidas: a) efetiva orientação aos reeducandos e funcionários sobre medidas de distanciamento e higienização;  b) constante monitoração dos sentenciados em grupo de risco;  c) desinfecção dos calçados e verificação de temperatura das pessoas que adentram na instituição; d) quarentenas de 14 dias de isolamento para os sentenciados que estiveram em ambiente externo; e  e) fornecimento de máscaras aos funcionários e aos reeducandos ao necessitarem de atendimento interno ou externo. O sucesso dessas políticas na Unidade Prisional em questão é confirmado pelo fato de que, em novo ofício, datado de 20/05/2020, a Administração Penitenciária esclareceu que, até essa data, não havia nenhum caso de reeducando ou funcionário suspeito ou diagnosticado com covid-19’ (f. 32).
    Outrossim, não se pode perder de vista a especial gravidade dos crimes pelos quais restou condenado o ora paciente – homicídio qualificado e estupro de vulnerável –, ao cumprimento de pena totalizada em 18 anos de reclusão, com término previsto apenas para 11/3/2032.
    Por estas razões, opina o Ministério Público Federal pela denegação da ordem.” (grifei)
    Cabe enfatizar, por oportuno, que esse entendimento tem sido acolhido em diversas decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros desta Suprema Corte (HC 179.307/SP, Rel. Substituto Min. GILMAR MENDES – HC 182.847-MC/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 183.210-MC/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO –  HC 183.505/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 183.644/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.).
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”, restando prejudicada, em consequência, a análise do pedido de reconsideração veiculado na Petição Eletrônica nº 59.009/2020.
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator